Tribunal: TJPA
Processo: 0800632-55.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800632-55.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUZIMAR FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800632-55.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
MURILO GUIDO RIBEIRO

PACIENTE: LUZIMAR FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE SÃO FELIX DO XINGU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
HABEAS CORPUS. PRIS
Ã
O EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE DE INGRESSO EM DOMIC
Í
LIO SEM AUTORIZA
ÇÃ
O JUDICIAL. INFRA
ÇÃ
O AO ART. 5
º
, XI, DA CF/88. AUS
Ê
NCIA DE FLAGRANTE DELITO E DE AUTORIZA
ÇÃ
O EXPRESSA DO MORADOR. TEORIA DOS FRUTOS DA
Á
RVORE ENVENENADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORR
Ê
NCIA

I.
CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Luzimar Ferreira da Silva, em face de pris
ã
o preventiva e a
çã
o penal instaurada por tr
á
fico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, alegando ilegalidade na pris
ã
o em flagrante e nos atos subsequentes, com foco na viola
çã
o do domic
í
lio sem mandado judicial e a aus
ê
ncia de flagrante delito.

II.
QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O
2. Examina-se a legalidade do ingresso dos policiais na resid
ê
ncia do paciente, sem autoriza
çã
o judicial e fora das exce
çõ
es previstas na Constitui
çã
o, em desacordo com o art. 5
º
, XI, da CF/88, que garante a inviolabilidade do domic
í
lio. Al
é
m disso, analisa-se a nulidade das provas obtidas dessa invas
ã
o, com base na teoria dos frutos da
á
rvore envenenada.

III.
RAZ
Õ
ES DE DECIDIR
3.
A gravidade em concreto da conduta que ensejou a necessidade da prisão como garantia da ordem pública. Isso porque a apreensão de 5 (cinco) gramas de cocaína (art.33 da Lei nº 11.343/06, ou a apreensão de uma arma de fogo (art.12 da Lei nº 10.826/03), por si só, configurariam a gravidade ínsita aos tipos penais, porém, a análise do contexto fático indicou que o paciente foi encontrado na posse de quantidade relevante de entorpecentes (com variedade e devidamente acondicionadas para venda), bem como na posse de duas armas de fogo e após ser apontado como referência para o tráfico na região de seu domicílio. Observa-se que as condutas ilícitas foram perpetradas no município de Vitória do Xingu-PA, de pequeno porte, tornando-as ainda mais graves dada sua nocividade social.

4. A a
çã
o policial est
á
amparada por uma das exce
çõ
es constitucionais para a invas
ã
o de domic
í
lio (flagrante delito), havendo evid
ê
ncia concreta de que o paciente exercia o tr
á
fico de drogas naquela regi
ã
o.
tem-se que o ingresso no domicílio, quando desprovido de autorização judicial, se justifica diante da situação flagrancial, desde que o ingresso decorra de fundadas razões de suspeita (que podem se configurar a partir de diligências prévias, como campana, monitoramento, denúncias etc., jamais por simples especulação policial.

5.
No caso do paciente, consta nos autos que a polícia civil de São Félix do Xingu-PA recebeu denúncias de que ele estaria traficando na região da Vila Central (id.24345466-pág.9). O condutor do flagrante, IPC Josué Cunha Oliveira (id.24345466-pág.10), declarou que receberam denúncias anônimas de que o indivíduo de apelido “CARRAPICHO” estaria traficando na região da Vila Central. A notícia teria vindo da Delegacia de Taboca e então os policiais locais iniciaram as investigações preliminares. A testemunha IPC Rafael Marques Almeida declarou que inicialmente foi feita a prisão em flagrante do nacional Walet Pablo Gonçalves, no distrito de Taboca, no dia 17/04/2024 e daí vieram informações sobre o tráfico de entorpecentes na região da Vila Central, quando começaram as investigações prévias. Foram 3 (três) dias de apuração pela equipe de polícia civil, que constatou através de campana, grande movimentação de pessoas suspeitas nas proximidades do que seria a “boca de fumo” local, residência do paciente. A partir disso foi realizado o ingresso no imóvel e confirmada a suspeita de que haveria entorpecentes no local.

6. Quando ouvido perante a autoridade policial, o paciente confessou o crime, afirmando que uma parte dos entorpecentes era para vender e a outra parte Apenas estava guardando em favor do nacional de apelido “Baixinho da Taboca”, o que corrobora as declarações prestadas pelos agentes públicos.

7. A análise dos elementos informativos contidos no auto de prisão em flagrante, portanto, permite concluir: 1) existiam fundadas razões para se suspeitar que o paciente realizava tráfico no local; 2) o horário do ingresso da equipe policial no imóvel do paciente é irrelevante para a análise das legalidade da ação, pois realizada com base em suposto flagrante delito e não por meio de mandado judicial, mesmo assim, consta nos autos a nota de culpa id.24345466-pág.21, indicando que a prisão se deu às 06:30 horas, contrariando a afirmação da defesa de que o ingresso forçado no imóvel, confirmou-se a situação flagrancial, tornando válida a ação da polícia civil e, portanto, válida apreensão dos entorpecentes e das armas ilegalmente mantidas sob guarda do paciente. Inaplicável, portanto, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art.157, § 1º, do CPP), pois não há nulidade a ser declarada na origem das investigações.

8.
A necessidade de manutenção da medida cautelar está amparada no risco de reiteração criminosa e na proteção da sociedade, especialmente num município de pequeno porte como São Félix do Xingu, onde crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes causam grande impacto na região.

9.
A jurisprudência mansa e pacífica do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará é no sentido de que “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (ENUNCIADO N. º 8 DA SÚMULA DO TJPA).

10. considerando por fim a gravidade em concreto da conduta do paciente, portando, inclusive duas armas de fogo ilegalmente, resta inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando o suposto papel proeminente do paciente no tráfico local.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
6.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.
7. Tese de julgamento: A viola
çã
o do domic
í
lio sem mandado judicial, entretanto, dentro de uma das exce
çõ
es constitucionais (flagrante deleito) n
ã
o resulta em nulidade das provas obtidas, com a aplica
çã
o da teoria dos frutos da
á
rvore envenenada, uma vez que que houve fundadas raz
õ
es para a invas
ã
o do domic
í
lio.

Dispositivos Relevantes Citados
: CF, art. 5
º
, CPP art.312

Jurisprudências citadas:
STJ - RHC 208295 AgR, 23/02/2024
;
AgRg no RHC: 170959 RJ 2022/0294883-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023
;
AgRg no HC n.918.445/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024
;

STF - RHC: 234434 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos dias do m
ê
s de mar
ç
o de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador.

Bel
é
m/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800632-55.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
MURILO GUIDO RIBEIRO – OAB-PA 36.086-A

PACIENTE: LUZIMAR FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE SÃO FELIX DO XINGU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
LUZIMAR FERREIRA DA SILVA
, em face de ato do
Juízo DE São Félix do Xingu-PA
, nos autos de nº
0800928-49.2024.8.14.0053

Narra a impetrante que o paciente fora preso em flagrante delito, por supostamente ter infringido o art.12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.

Discorre que a Denúncia fora apresentada pelo Ministério Publico, sendo recebida pelo juízo, ocasião que fora proferido pedido de revogação da prisão, sendo indeferido

Suscita ilegalidade do flagrante, visto que a forma como fora colhida as provas, em razão de invasão de domicílio, são eivadas de total ilicitude, motivo pelo qual deve ser revogada a preventiva, nos termos do art.316 do CPP.

Sustenta condições pessoais do paciente, uma vez que é réu primário, com identidade certa, residência fixa, sem qualquer condenação criminal anterior.

Alega ainda ausência dos requisitos da prisão preventiva, uma vez que fundamentou sua decisão na gravidade abstrata do delito, o que por si só, não pode autorizar a prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração da periculosidade do agente e o risco efetivo à ordem pública.

Suscita ainda a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista o paciente reunir condições pessoais favoráveis.

Por fim requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura, e subsidiariamente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito a confirmação da ordem concedida.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, que diante do meu afastamento funcional em razão de viagem funcional (id.24354043), os autos foram redistribuídos a relatoria do Juiz convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, ocasião que indeferiu a liminar requerida e requisitou informações ao juízo inquinado coator. (id.24382324)

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue atrav
é
s do Of
í
cio n
º
168/2025-SSDP-HC: (id.24424454)

“Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor de LUZIMAR FERREIRA DA SILVA, sob fundamento de que teria em depósito e guardava, para comercialização, 12 (doze) pedras de Crack, 09 (nove) papelotes de Cocaína e 34 (trinta e quatro) trouxinhas de maconha, e, além disso, possuía 01 (uma) espingarda artesanal, calibre 28, de cano longo, 01 (uma) uma artesanal caseira, calibre 38, de cano curto, 04 (quatro) munições calibre 38 intactas, e 02 (dois) cartuchos calibre 28.

O réu foi preso em flagrante, tendo sido juntado laudo pericial, no qual se concluiu que a substância apreendida se trata do vegetal cannabis sativa, em 309 gramas pesados com o invólucro plástico e por balança não oficial; bem como fora apreendido também em posse do suspeito 12 pedras de crack (benzoilmetilecgonina) e 9 porções pequenas de cocaína, bem como depoimentos prestados pelas autoridades responsáveis pela prisão e pelo próprio flagrado, e o apresentação e apreensão comprova que foram apreendidas em posse do custodiado 1 espingarda artesanal calibre 28 e 1 arma artesanal caseira, calibre 38, juntamente com 4 munições de calibre 38 e 2 cartuchos de calibre 28.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no ato da audiência de custódia (ID 113852264).

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público (ID 116736786).

Pedido de revogação da prisão preventiva e manifestação pelo reconhecimento da ilegalidade do flagrante, com a inadmissibilidade das provas colhidas, em razão da invasão de domicílio, eis que eivadas de total ilicitude ante a violação das normas legais pelos agentes estatais, com o consequente desentranhamento dos autos (ID 116752780).

Determinada a notificação do réu (ID 121850740).

Ministério Público opinou pela rejeição da preliminar e indeferimento do pedido de revogação (ID 12638002).

Indeferido o pedido de revogação, com fundamento na gravidade em concreto do delito, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão dos materiais ilícitos, tais como diversas munições de arma de fogo, bem como pela apreensão de drogas que pertenceriam ao acusado; recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento, conforme decisão de ID 12901456, datada de 17/10/2024. Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 06/11/2024 (ID 131616217), na qual foram ouvidas as testemunhas de acusação, não foram indicadas testemunhas de defesa, e, após, passou-se ao interrogatório do réu. Ademais, em audiência, foi negado o pedido de revogação da prisão preventiva, e concedido o prazo para alegações finais.

Sobreveio pedido da defesa pelo relaxamento da prisão preventiva, alegando, em síntese, a ilegalidade do flagrante, com a inadmissibilidade das provas colhidas, em razão da invasão de domicílio, ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares.

Quanto à fase processual hodierna, informa-se que o processo em epígrafe se encontra aguardando a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, e, após, pela Defesa.”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio da Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo
conhecimento,
por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem. (id. 24439350).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

O foco da impetração reside nas alegações de
que restam configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,

por
ilegalidade da prisão em flagrante, em razão da invasão de domicílio,
ausência dos requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, bem como falta de fundamentação idônea, arguindo ter o decreto preventivo se fundamentado na gravidade abstrata do delito, além do paciente possuir condições pessoais favoráveis, com a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Da violação de domicílio
, e
m razão da
entrada dos policiais na residência,
sem a devida autorização, 3hs da madrugada, o que implicaria na ilegalidade do flagrante. E das provas dela decorrentes.

Pois bem.

De acordo com que consta dos autos da Polícia Civil, no qual narram que após terem recebido informações da Delegacia de Taboca sobre um indivíduo suspeito de comercializar entorpecentes na localidade e denúncias anônimas com as características do suspeito, os policiais iniciaram diligências para apurar os fatos. Durante as diligências, os policiais observaram movimentação suspeita em uma residência próxima a um bar na Vila Central, onde supostamente residia um indivíduo conhecido como "Carrapicho". (...) investigador Rafael Marques Almeida (testemunha) que também confirmou os fatos e acrescentou que após a prisão do indiciado WALET PABLO GONÇALVES por tráfico de drogas no dia 17/04/2024, número do processo: 0800904- 21.2024.8.14.0053, a equipe da Polícia Civil da Delegacia de Taboca lhe passou informações de um possível local de tráfico na Vila Central, local em que a testemunha estava com o Condutor participando da Operação Curupira. Que após três dias de investigação com ajuda de denúncias anônimas e também da inteligência da Polícia Militar conseguiram no dia 21 de abril de 2024 prender em flagrante o indiciado com os entorpecentes (SIC) e as armas de fogo que foram apreendidas.

Segundo os autos, os policiais, após receberem informações da Delegacia de Taboca e denúncia anônima sobre possível tráfico de drogas na Vila Central, a Superintendência de Polícia Civil do Alto Xingu iniciou diligências afim de apurar os fatos, e após três dias de campana, sendo observado uma movimentação em uma casa, próximo ao bar, que na residência moraria “CARRAPICHO”, sendo efetuado o flagrante delito do réu e a detenção: 1 (uma ) espingarda artesanal, calibre 28, cano longo sem numeração; 1 (uma arma artesanal caseira, calibre 38, cano curto, sem numeração; 4 (quatro) munições, calibre 38 intactas, 2 (dois) cartuchos calibre 28.; 1 (um) celular, modelo REDIMI 9C; 34 (trinta e quatro) porções de maconha e 12 (doze) pedras CRACK pequena e 9 (nove) porções de cocaína.

A decisão, ora impugnada, assim consignou: (id.24344714)

A decisão que decretou a custódia cautelar da parte se baseou na gravidade em concreto do delito, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão dos materiais ilícitos, tais como diversas munições de arma de fogo, bem como pela apreensão de drogas que pertenceriam ao acusado.

(...)

Da mesma forma, mesmo que presentes eventuais condições favoráveis do acusado, se as medidas cautelares da prisão se mostrarem ineficientes, cabe ao juízo manter a sua prisão cautelar, conforme precedentes:

(...)

Sem maiores delongas, MANTENHO a prisão preventiva do acusado, com fulcro no art. 316, parágrafo único do CPP.

Observa-se que a decisão do juízo de primeiro grau fez uso da técnica da fundamentação
per relationem
, amplamente aceita pela jurisprudência pátria. Portanto, não se trata de hipótese de ausência de fundamentação, bastando analisar se os pressupostos fáticos e jurídicos contidos na decisão inicial se encontram ainda presentes. Sendo assim, importante a transcrição da decisão preferida em sede de audiência de custódia, realizada no dia 22/04/2024 (id.24345466-pág.45/52), confirmada por meio da decisão impugnada:

No caso de que ora se trata, há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do suspeito. Os indícios de materialidade e autoria estão demonstrados pelo laudo pericial (id. 113797386), no qual se concluiu que a substância apreendida se trata do vegetal cannabis sativa, em 309 gramas pesados com o invólucro plástico e por balança não oficial; bem como fora apreendido também em posse do suspeito 12 pedras de crack (benzoilmetilecgonina) e 9 porções pequenas de cocaína; bem como em depoimentos prestados pelas autoridades responsáveis pela prisão e pelo próprio flagrado. Ademais, auto de apresentação e apreensão (id. 113797385, pág. 09) comprova que foram apreendidas em posse do custodiado 1 espingarda artesanal calibre 28 e 1 arma artesanal caseira, calibre 38, juntamente com 4 munições de calibre 38 e 2 cartuchos de calibre 28. As substâncias ilícitas estavam separadas em invólucros apropriados à venda, em consonância com o depoimento prestado pelo custodiado em id. 113797385, pág. 22. Verifico, portanto, que a prisão cautelar está justificada pelo preceito legal da garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão dos materiais ilícitos, tais como diversas munições de arma de fogo, bem como pela apreensão de drogas que pertenceriam ao acusado.

Diante dessa situação, a decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, tendo em vista as circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. Sobre a questão, cito o seguinte precedente:

(...)

Importa registrar que não há como, neste momento de cognição sumária, analisar a tese de negativa de autoria, sendo a instrução criminal o momento apropriado para se apurar se o custodiado de fato participou da prática delitiva e, em caso positivo, qual a medida de seu envolvimento. De se notar que a custódia cautelar tem como um de seus principais escopos a garantia da ordem pública. Assim, simples gravidade em abstrato do crime, por si, não pode ser adotada como fundamento suficiente para a decretação da medida extrema com tal finalidade, mas, se houver nos autos elementos concretos que possam gerar a presunção de que, solto, o agente reiterará na prática de crimes, referido fundamento poderá ser invocado legitimamente. Logo, todos esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal (periculum libertatis). Ressalto que a imposição de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão não se mostra recomendável no caso em apreço, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, porquanto o agente, consoante já afirmado, não possui vida pregressa hígida a revelar inadequação a medidas menos gravosas e desapego à ordem social vigente. Ademais, o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Entendo, que ao contrário do que sustenta o importante, realmente foi a gravidade em concreto da conduta que ensejou a necessidade da prisão como garantia da ordem pública. Isso porque a apreensão de 5 (cinco) gramas de cocaína (art.33 da Lei nº 11.343/06, ou a apreensão de uma arma de fogo (art.12 da Lei nº 10.826/03), por si só, configurariam a gravidade ínsita aos tipos penais, porém, a análise do contexto fático indicou que o paciente foi encontrado na posse de quantidade relevante de entorpecentes (com variedade e devidamente acondicionadas para venda), bem como na posse de duas armas de fogo e após ser apontado como referência para o tráfico na região de seu domicílio. Observa-se que as condutas ilícitas foram perpetradas no município de Vitória do Xingu-PA, de pequeno porte, tornando-as ainda mais graves dada sua nocividade social.

O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem decidido que a gravidade em concreto da conduta justifica a prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA DE ALTO PODER VICIANTE E DE VÁRIAS MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PRISÃO DOMICILIAR . DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade de droga, de alto poder viciante, e de várias munições . Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Acusado, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar. 3 . É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 4. Em relação ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o Tribunal de origem ressaltou a insuficiência de provas a respeito da debilidade extrema do Acusado. Desse modo, para alterar a conclusão adotada pela Corte estadual seria necessário o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus . 5. Agravo regimental provido para conhecer em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(
STJ - AgRg no RHC: 170959 RJ 2022/0294883-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023
)

No que diz respeito às condições Pessoais favoráveis do paciente, lembro o enunciado da Súmula nº 08 do TJE-PA, que estabelece: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” Sendoi assim, confirmado o preenchimento do requisito do
periculum libertatis,
expresso pelo risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, diante da gravidade em concreto de sua conduta, forçosa a gora a análise do requisito do
fumus comissi delicti.

Sabe-se que nos termos do art. 312 do CPP, é necessária a existência de justa causa para decretação ou manutenção da prisão preventiva do paciente. Sabe-se igualmente que justa causa significa prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Quanto a esta questão, sustenta o impetrante que o conjunto probatório dos autos seria nulo, diante da ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do paciente, durante o período da madrugada, sem ordem judicial.

A inviolabilidade de domicílio é direito fundamental do cidadão, cláusula pétrea do Estado brasileiro, prevista no art. 5º, inciso XI da CF/88, o qual prevês: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Sendo assim, deve ser tratada com a seriedade que a questão impõe, porém não pode jamais ser vista como direito absoluto, dentro de um Estado democrático de Direito, onde exista um extenso rol de outros direitos igualmente fundamentais tutelados, os quais podem eventualmente colidir e tornar necessária sua flexibilização.

Feita essas considerações, da leitura do dispositivo constitucional, tem-se cinco hipóteses de ingresso ilícito de terceiros no domicílio do cidadão: 1) Consentimento do morador; 2)flagrante delito; 3)desastre; 4) necessidade de prestar socorro; 5) por determinação judicial.

No presente caso, não houve o consentimento do morador, tampouco ordem judicial autorizando o ingresso dos policiais no domicílio do paciente. Não restou configurada quaisquer hipóteses de desastre ou necessidade de prestação de socorro, restando analisar eventual hipótese de flagrante delito.

Ressalte-se que o delito de tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla ou misto alternativo. Significa dizer, que a prática de qualquer um de seus 18 (dezoito) verbos nucleares consuma o delito, dentre eles os verbos “ter em depósito” e “guardar”.

O paciente fora encontrado com 300 (trezentas) gramas de “maconha”, 3 (três) gramas de “crack”, 4 (quatro) gramas de “cocaína” guardados em sua residência (id.24345466-pág.209/212), confessadamente destinados à venda id.24345466-pág.25), logo, configura-se o estado de flagrância. No mesmo sentido, o delito de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, prevê como um de seus núcleos a conduta de “manter sob guarda” arma de fogo em desacordo com determinação legal. Ora, o paciente fora encontrado na posse de 01 (uma) espingarda artesanal calibre 28, cano longo sem numeração; 1 (uma)arma artesanal caseira, calibre 38, cano curto, sem numeração; 4 (quatro) munições cal.38 intactas; 2 (dois) cartuchos calibre 28. Os dois delitos são classificados como crimes permanentes (
STJ- RHC 208295 AgR, 23/02/2024
), logo, sua consumação se protrai no tempo, enquanto perdurar conduta. Em outras palavras, enquanto o paciente guardava ou mantinha em depósito os entorpecentes e enquanto mantinha sob sua guarda as armas de fogo, encontrava-se em situação flagrancial, ainda que não estivesse vendendo a droga naquele momento. A intenção de traficar é inerente ao dolo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, porém o ato de vender não, a venda é apenas uma das condutas previstas no tipo penal, estando plenamente configurada a situação de flagrância, uma vez que o paciente foi encontrado na posse de entorpecentes e ainda de armas de fogo sem autorização legal, consumando os delitos do art.33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/08.

Nesse sentido, ainda que a situação de flagrante delito justifique a relativação da inviolabilidade de domicílio, nos termos do art. 5º, inciso XI, da CF/88, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem buscado indicar parâmetros objetivos para tal relativização, com vistas a coibir abusos por parte das autoridades estatais. Nesse sentido, O Supremo Tribunal Federal fixou o tema nº 280, no qual firmou a seguinte tese:

A tese forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.

Surge, então, a polêmica jurisprudencial sobre o que configuraria “fundadas razões” para o ingresso no domicílio, diante de suposto flagrante delito. Nesse ponto, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto o Supremo Tribunal Federal, guardião maior da Constituição, têm dado exemplos do que se pode considerar fundadas razões:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A ENTRADA DOS POLICIAIS NO IMÓVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS

FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. “O ingresso regular em domicilio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.É dizer, somente quando o contexto fático anterior na residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/09/2021.
No caso dos autos, a situação observada pelos policiais autorizava a realização da diligência policial, haja vista que, após informações de que a referida residência servia de local para armazenamento de drogas, os policiais passaram a realizar campana no local, oportunidade em que avistaram o réu no momento de suposta realização de mercancia ilegal, que foi abordado pela equipe e, segundo consta dos relatos policiais e registros do Boletim de Ocorrência, ao ser indagado, informou haber dentro da residência 767g de cocaína, R$ 37.000 (trinta e sete mil reais) em espécie, arma de fogo e munições de variados calibres.
Resguardados os limites cognitivos da ação mandamental ( e seu curso), vislumbra-se que a incursão dos policiais na residência foi precedida de fundadas razões quanto à ocorrência de flagrante delito no local, não se constatando ilegalidade patente que resulte na anulação das provas arrecadadas, nos termos do art. 157 do Código Processo Penal – CPP, resguardada a possibilidade de discussão aprofundada da matéria perante o Juízo processante. Nessa toada, tendo a Corte estadual concluído pela higidez da atuação policial, rechaçando as aventadas irregularidades a partir da moldura fático-probatória delineada, inviável a desconstituição da conjuntura estabelecida no aresto impugnado, por tal providência demandar exame aprofundado de fatos e provas dos autos. 2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, especialmente a partir da periculosidade do agente, que se extrai da quantidade da droga – 767g de cocaína- bem como dos apetrechos e utensílios apreendidos (balança de precisão, arma de fogo e munições de calibre diversos). Sublinhado, sobretudo, a vultosa quantia monetária encontrada pelos policiais – R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), a indicar elevada movimentação financeira naquele ponto de venda de droga, indício de que o acusado é contumaz na prática criminosa, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg no HC n.918.445/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024
)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO . FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RESISTÊNCIA . PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.
1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas, diligências prévias de campana e monitoramento anteriores ao flagrante, em complemento ao conteúdo de interceptação telefônica, a indicar a ocorrência de tráfico de drogas no local —, inexiste ilegalidade
. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à existência de justa causa para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus . Precedentes. 3. Tendo as instâncias antecedentes, às quais compete o amplo exame de fatos e provas, após a regular tramitação do processo-crime, entendido por comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, sob o crivo do contraditório, de modo a evidenciar a prática dos crimes, inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório. 4 . Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
STF - RHC: 234434 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024
)

Sendo assim, tem-se que o ingresso no domicílio, quando desprovido de autorização judicial, se justifica diante da situação flagrancial, desde que o ingresso decorra de fundadas razões de suspeita (que podem se configurar a partir de diligências prévias, como campana, monitoramento, denúncias etc., jamais por simples especulação policial.

No caso do paciente, consta nos autos que a polícia civil de São Félix do Xingu-PA recebeu denúncias de que ele estaria traficando na região da Vila Central (id.24345466-pág.9). O condutor do flagrante, IPC Josué Cunha Oliveira (id.24345466-pág.10), declarou que receberam denúncias anônimas de que o indivíduo de apelido “CARRAPICHO” estaria traficando na região da Vila Central. A notícia teria vindo da Delegacia de Taboca e então os policiais locais iniciaram as investigações preliminares. A testemunha IPC Rafael Marques Almeida declarou que inicialmente foi feita a prisão em flagrante do nacional Walet Pablo Gonçalves, no distrito de Taboca, no dia 17/04/2024 e daí vieram informações sobre o tráfico de entorpecentes na região da Vila Central, quando começaram as investigações prévias. Foram 3 (três0 dias de apuração pela equipe de polícia civil, que constatou através de campana, grande movimentação de pessoas suspeitas nas proximidades do que seria a “boca de fumo” local, residência do paciente (id.24345466-pág.11). A partir disso foi realizado o ingresso no imóvel e confirmada a suspeita de que haveria entorpecentes no local.

Ouvido perante a autoridade policial (id.24345466-pág.25), o paciente confessou o crime, afirmando que uma parte dos entorpecentes era para vender e a outra parte Apenas estava guardando em favor do nacional de apelido “Baixinho da Taboca”. Logo, a sua narrativa coincide com a narrativa da equipe policial, não havendo motivo para desacreditar das declarações das testemunhas, notadamente diante de sua condição de agentes públicos no exercício de suas funções.

A análise dos elementos informativos contidos no auto de prisão em flagrante, portanto, permite concluir: 1) existiam fundadas razões para se suspeitar que o paciente realizava tráfico no local; 2) o horário do ingresso da equipe policial no imóvel do paciente é irrelevante para a análise das legalidade da ação, pois realizada com base em suposto flagrante delito e não por meio de mandado judicial (mesmo assim, consta nos autos a nota de culpa id.24345466-pág.21, indicando que a prisão se deu às 06:30 horas, contrariando a afirmação da defesa de que o ingresso forçado no imóvel, confirmou-se a situação flagrancial, tornando válida a ação da polícia civil e, portanto, válida

apreensão dos entorpecentes e das armas ilegalmente mantidas sob guarda do paciente. Inaplicável, portanto, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art.157, § 1º, do CPP), pois não há nulidade a ser declarada na origem das investigações.

Sendo válido o auto de prisão em flagrante e os elementos informativos e de prova nele contidos, não há como alegar ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva do paciente. De igual modo, considerando a gravidade em concreto de sua conduta, portanto, inclusive duas armas de fogo ilegalmente, resta inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando o suposto papel proeminente do paciente no tráfico local.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente
Habeas Corpus
e
denego a ordem,
por inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/02/2025